Tribunal: TJES
Processo: 5003320-42.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003320-42.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RUTH DOS SANTOS COELHO
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos por
Ruth dos Santos Coelho
em face do v. acórdão (ID 1919910) que deu provimento parcial ao precedente recurso de agravo de instrumento interposto pela embargante, a fim de reformar a decisão objurgada proferida nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor do
Município de Vila Velha-ES
e do
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vila Velha (IPVV)
, para exclusivamente modificar o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais impostos a ambas as partes litigantes, preservando, por sua vez, a suspensão da exigibilidade do pagamento da verba honorária em relação à agravante, beneficiária da gratuidade da justiça.

Nas razões recursais (ID 2047537), alega a agravante que o acórdão embargado padeceria dos vícios da omissão, contradição e obscuridade, já que:
i)
a maneira como fora fundamentado não permite o exercício da ampla defesa, especialmente por ter deixado de apreciar fundamentos relevantes (art. 489 do CPC/2015 e art. 93, inciso IX, da CF/88);
ii)
não esclarece porque, para fins de recebimento do abono permanência, a comprovação da data de ingresso no serviço público, fichas financeiras e Portaria que tornou pública a efetiva concessão de sua aposentadoria voluntária, acostadas na inicial, não teriam o condão de comprovar o preenchimento dos pressupostos para a aposentadoria voluntária em abril de 2008, já que completaria 25 (vinte e cinco) anos de serviço público na função de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, considerando que foi admitida em 01/04/2008;
iii)
não esclarece porque seria ônus da embargante demonstrar que durante o período no serviço público não ocorreram afastamentos, por variados motivos, que poderiam modificar o cômputo de tempo de obtenção da aposentadoria voluntária, já que incumbe ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC/2015);
iv)
os embargados atraíram o ônus de comprovar o momento no qual a embargante preencheu os requisitos para se aposentar voluntariamente quando afirmaram que isto ocorreu em 2013 (art. 374, inciso III, do CPC/2015);
v)
deve ser esclarecido se a decisão embargada não configura negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista que o momento a partir do qual implementou os requisitos para a obtenção da aposentadoria voluntária pode ser definido em liquidação de sentença, nos termos do art. 491, I, §§ 1º e 2º, c/c 509, II, do CPC/2015.

Em sede de contrarrazões (ID 2050720), os entes públicos pleiteiam o desprovimento dos aclaratórios opostos pela agravante, visto que a presente via estaria sendo utilizada, indevidamente, para rediscutir a matéria tratada no recurso principal.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu in albis para a agravante Maria das Graças Coelho Gomes (ID 1457508).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos por
Ruth dos Santos Coelho
em face do v. acórdão (ID 1919910) que deu provimento parcial ao precedente recurso de agravo de instrumento interposto pela embargante, a fim de reformar a decisão objurgada proferida nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor do
Município de Vila Velha-ES
e do
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vila Velha (IPVV)
, para exclusivamente modificar o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais impostos a ambas as partes litigantes, preservando, por sua vez, a suspensão da exigibilidade do pagamento da verba honorária em relação à agravante, beneficiária da gratuidade da justiça.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Nas razões recursais, a agravante/embargante assevera que o acórdão embargado padeceria dos vícios da omissão, contradição e obscuridade (art. 1.022 do CPC/2015), já que:
i)
a maneira como fora fundamentado não permite o exercício da ampla defesa, especialmente por ter deixado de apreciar fundamentos relevantes (art. 489 do CPC/2015 e art. 93, inciso IX, da CF/88);
ii)
não esclarece porque, para fins de recebimento do abono permanência, a comprovação da data de ingresso no serviço público, fichas financeiras e Portaria que tornou pública a efetiva concessão de sua aposentadoria voluntária, acostadas na inicial, não teriam o condão de comprovar o preenchimento dos pressupostos para a aposentadoria voluntária em abril de 2008, já que completaria 25 (vinte e cinco) anos de serviço público na função de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, considerando que foi admitida em 01/04/2008;
iii)
não esclarece porque seria ônus da embargante demonstrar que durante o período no serviço público não ocorreram afastamentos, por variados motivos, que poderiam modificar o cômputo de tempo de obtenção da aposentadoria voluntária, já que incumbe ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC/2015);
iv)
os embargados atraíram o ônus de comprovar o momento no qual a embargante preencheu os requisitos para se aposentar voluntariamente quando afirmaram que isto ocorreu em 2013 (art. 374, inciso III, do CPC/2015);
v)
deve ser esclarecido se a decisão embargada não configura negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista que o momento a partir do qual implementou os requisitos para a obtenção da aposentadoria voluntária pode ser definido em liquidação de sentença, nos termos do art. 491, I, §§ 1º e 2º, c/c 509, II, do CPC/2015.

Prefacialmente, desde já, verifica-se que a alegação de ausência de fundamentação (art. 489 do CPC/2015 e art. 93, inciso IX, da CF/88) do acórdão embargado, além de genérica, carece de qualquer substrato, na medida em que todas as teses arguidas pela agravante foram devidamente debatidas no precedente recurso de agravo de instrumento e rechaçadas com base em preceitos normativos, doutrinários e jurisprudenciais, inexistindo motivo para se falar em ofensa ao exercício da ampla defesa.

Frisado este ponto, com relação ao pleito relacionado à condenação dos entes público embargados ao pagamento do abono de permanência, observa-se que o acórdão embargado manteve a sentença parcial de mérito proferida pelo juízo
a quo
que não reconheceu o direito da agravante ao recebimento da aludida verba, visto que corretamente exigiu que a embargante tivesse feito prévio requerimento administrativo à Administração Pública ou, ao menos, que tivesse instruído a demanda originária com elementos suficientes para demonstrar que preencheu os pressupostos da obtenção da aposentadoria voluntária, por se tratar de ônus do autor a comprovação do fato constitutivo do seu direito (art. 373, incisos I e II, do CPC/2015).

No intuito de afastar qualquer dúvida, transcrevo o trecho do acórdão embargado que refutou o pagamento do mencionado abono de permanência à agravante, ocasião em que todas as teses expostas no precedente agravo de instrumento a este respeito foram devidamente rechaçadas, bem como todos os questionamentos feitos nos presentes aclaratórios, senão vejamos:

“Noutro giro, a agravante assevera que preencheu os requisitos necessários para o recebimento do abono de permanência, elencados no art. 40, §§ 1º, inciso III, 5º e 19, da Constituição da República, desde abril de 2008, quando implementou os pressupostos para obter a aposentadoria voluntária, mas optou por permanecer em atividade até 26/12/2014, entretanto jamais foi agraciada com esta benesse, tendo o julgador monocrático rechaçado este pleito em virtude de a recorrente não ter comprovado que a municipalidade tenha deixado de atender prévio requerimento administrativo para concessão do benefício.

O abono de permanência caracteriza-se como um incentivo para que os servidores com direito a aposentadoria voluntária permaneçam em atividade, vez que o seu afastamento seria menos vantajoso para a Administração Pública, que teria que arcar com os proventos de aposentadoria daquele e, ainda, contratar um novo servidor para ocupar o cargo vago, sendo este o entendimento dominante e que mais se compatibiliza com a hermenêutica constitucional.

Destarte, demonstrado o preenchimento dos requisitos para a obtenção da aposentadoria voluntária, em quaisquer de suas modalidades, o servidor público que continuar em atividade passa a ter o direito constitucional de receber o abono permanência, equivalente à contribuição previdenciária recolhida, em consonância com o disposto no art. 40, § 19, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, e no art. 39, § 19, da Constituição do Estado do Espírito Santo, com redação conferida pela Emenda Constitucional nº 144/2019.

Assim, atendidos os requisitos de que tratam as normas constitucionais, o servidor deverá formular requerimento à Administração Pública expressando sua opção por permanecer em atividade e solicitando a concessão do abono de permanência, visto que o Poder Público não possui o dever legal e nem detém aparato para acompanhar a situação funcional de cada um dos servidores de seu quadro de pessoal, no escopo de conceder vantagens pecuniárias.

É certo que a jurisprudência orienta pela desnecessidade de prévio requerimento administrativo para a concessão do abono de permanência diretamente pelo Poder Judiciário, tendo em vista o direito fundamental da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, da CF/88). De fato, inexiste obrigatoriedade de esgotamento da instância administrativa para que a parte possa acessar o Poder Judiciário.

Entretanto, a prévia realização do requerimento administrativo de concessão do abono de permanência serviria para a servidora agravante demonstrar para a Administração Pública que implementou, a partir de determinado momento – abril de 2008, segundo sua alegação – os requisitos para a aposentadoria voluntária e que optou por continuar em atividade, bem como para demonstrar os motivos pelos quais o Poder Público indeferiu o deferimento desta benesse, permitindo o adequado controle de constitucionalidade e de legalidade pelo Poder Judiciário.

Como a agravante não solicitou administrativamente a concessão do abono de permanência, deveria ter instruído a demanda originária e o presente recurso com elementos probatórios adequados para evidenciar o momento a partir do qual implementou os requisitos para a obtenção da aposentadoria voluntária, especialmente com certidões emitidas pelo setor de recursos humanos do município agravado ou pelo próprio instituto de previdência recorrido contendo tais informações, não bastando comprovar a data de ingresso no serviço público e da implementação de sua aposentadoria voluntária, visto que durante tal interregno de tempo podem ter ocorrido diversos afastamentos, por variados motivos, que modificariam o cômputo de tempo da obtenção da aposentadoria voluntária e, consequentemente, do abono de permanência.

Ora, conforme dito, a percepção do abono de permanência pressupõe que o servidor público continue, de fato, em atividade no serviço público, embora já tenha implementado os requisitos legais para a aposentadoria voluntária. A sua concessão pela via judicial dependeria, portanto, da comprovação de que, após preencher os pressupostos para a aposentadoria voluntária, tenha permanecido desempenhando suas funções públicas, ônus do qual não se desincumbiu, visto que apenas instruiu o feito com fichas financeiras e com a Portaria que tornou pública a efetiva concessão de sua aposentadoria voluntária (ID 1357206), elementos probatórios insuficientes para avaliar o preenchimento dos requisitos para a obtenção do abono de permanência, inviabilizando o acolhimento desta pretensão recursal.

Em hipóteses semelhantes, os egrégios Tribunais pátrios assim também concluíram, senão vejamos:

“JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – ABONO DE PERMANÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS – AUSÊNCIA DE PROVA ESSENCIAL ACERCA DA DATA DE PREENCHIMENTO – DOCUMENTO QUE DEVERIA SER APRESENTADO COM A PETIÇÃO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme disciplina do artigo 40, §19, da Constituição Federal,
'
Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória
'
. 2. Restou devidamente comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos constitucionais para a concessão do abono de permanência, quais sejam: cumprimento das exigências para aposentadoria e opção por permanecer na atividade. 3. Apesar disso, a parte autora não logrou êxito em comprovar a data de preenchimento dos requisitos para aposentadoria, conforme exige o art. 373, inciso I, do CPC, de modo que é impossível aferir o termo inicial da concessão do benefício ora postulado, impedindo seu reconhecimento judicial. 4. Consoante inteligência do artigo 434 do Código de Processo Civil,
'
incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações
'
. 5. O artigo seguinte do CPC prevê a possibilidade da juntada posterior apenas de documentos novos, devendo a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente. 6. Exceção que não se verifica nos autos, por se tratar de documento do qual a parte tinha a posse desde o ajuizamento da demanda, não havendo obrigação de que o juiz converta o julgamento em diligência para que a parte exerça seu ônus.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Condenação da recorrente ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.” (TJSP; Recurso Inominado Cível 1000226-86.2020.8.26.0357; Relator (a): Thais Migliorança Munhoz; Órgão Julgador: 2ª Turma Recursal Cível e Criminal; Foro de Mirante do Paranapanema - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 30/11/2020; Data de Registro: 30/11/2020).

“TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FOLHA DE SALÁRIOS. ABONO DE PERMANENCIA. AUSENCIA DE PROVAS NOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA. (09). 1. Na hipótese, conforme consignou a sentença recorrida: '[...] o autor nada provou e o ônus probatório era dele, por força do artigo 333, I, do Código de Processo Civil. [...]
Se não há nos autos o documento relativo ao indeferimento administrativo, bem como os documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria por parte do autor à época alegada, a pretensão autoral não tem como ser amparada, uma vez que não há elementos suficientes para a formação da convicção judicial
'
. 2. Apelação não provida.” (TRF 1ª Região, 0047119-25.2010.4.01.3400, Relator: Juiz Federal Eduardo Morais da Rocha, Sétima Turma, DJ 08/08/2017).

“RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MAGISTÉRIO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. ABONO PERMANÊNCIA INDEVIDO.
O abono permanência é concedido ao servidor que atende aos requisitos para aposentadoria voluntária, ou seja, idade e tempo de serviço. A documentação anexada com a inicial não é suficiente para comprovar que a autora preencheu os requisitos para aposentadoria especial e consequente pagamento do abono permanência.
Embora a autora tenha preenchido o requisito etário, não há prova de que efetivamente tenha exercido as funções de magistério durante todo o período. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME.” (Recurso Cível, Nº 71007551195, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 24-05-2018).

“RECURSO INOMINADO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. ROFESSOR. ABONO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS.
1. Trata-se de ação ordinária em que a parte autora pretende receber o abono de permanência, julgada improcedente. 2. A parte autora não trouxe aos autos provas de suas alegações a comprovar a implementação dos requisitos legais. 3. Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos
, (...).” (TJRS, Recurso Cível nº 71006720932, Relator: Volnei dos Santos Coelho, DJ 27/04/2017).”

Como se vê, todas as “consultas” efetuadas pela agravante nos presentes aclaratórios, sob a roupagem dos vícios da omissão, obscuridade e contradição, já tinham sido devidamente “respondidas” no precedente julgamento do agravo de instrumento, evidenciando que a recorrente utiliza os embargos de declaração com o manifesto intuito de rediscutir a matéria já decidida anteriormente ou, ainda,
inovar na argumentação, o que em ambos os casos é inadmissível na via eleita
.

As discussões a respeito do ônus probatório e da suficiência de elementos probatórios apresentados pela embargante para evidenciar o fato constitutivo do seu direito não passam de mera tentativa indevida de rediscussão do mérito na presente via dos aclaratórios, competindo a recorrente buscar a reapreciação de tais questões nas instâncias superiores por meios dos recursos adequados.

Da mesma forma, não houve omissão a respeito da norma constante no art. 374, inciso III, do Código de Processo Civil, na medida em que os entes públicos embargados não admitiram na demanda originária como incontroversos que a embargante continuou a laborar após preencher os requisitos para aposentadoria voluntária. Na realidade, em contestação, os entes públicos embargados apenas relataram que a embargante preencheu os requisitos para se aposentar, sem especificar em qual modalidade, no ano de 2013 e que a aposentadoria foi deferida no ano seguinte (2014), não havendo notícia se esta continuou a exercer suas funções neste período ou se foi afastada no aguardo da implementação do ato de aposentadoria.

A referida informação vaga e genérica apresentada pelos entes públicos demandados na contestação da demanda originária não possuem o condão de configurar fato incontroverso a respeito do preenchimento dos pressupostos da obtenção ao direito da aposentadoria voluntária pela embargante, de modo que não houve omissão, obscuridade ou contradição no precedente julgamento, o qual deixou claro que competia a recorrente demonstrar o fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.

Vale ressaltar que, além de os embargos de declaração não se prestarem à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
2
, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Outrossim, os aclaratórios não podem ser utilizados para transformar o Poder Judiciário em órgão consultivo da parte, por se tratar de recurso de fundamentação vinculada. Inexistindo quaisquer dos vícios indicados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, deve a parte inconformada com o resultado do precedente julgamento buscar as vias adequadas para rediscutir a matéria.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“Sendo os embargos de declaração, a teor do art. 535 do CPC, recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podem ser acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, transformar o STJ em órgão consultivo.”
(EDcl no AREsp 234.694/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 30/10/2014, STJ).

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

2
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.” (AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021, STJ).

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. ABONO DE PERMANÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PROVAS DA DATA DO PREENCHIMENTO DA POSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO
NESTA VIA JUDICIAL.

ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. INEXISTÊNCIA DE FATO INCONTROVERSO A ESTE RESPEITO.
MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTANDA NO JULGAMENTO ANTERIOR. REDISCUSSÃO. I
NVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a aclarar obscuridade, a resolver contradição, suprir eventual omissão do julgado e corrigir erro material, desde que concretamente fundados nos permissivos legais do recurso; é descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2
)
Com relação ao pleito relacionado ao pagamento do abono de permanência, observa-se que o acórdão embargado manteve a sentença parcial de mérito proferida pelo juízo
a quo
que não reconheceu o direito da agravante ao recebimento da aludida verba, visto que corretamente exigiu que a embargante tivesse feito prévio requerimento administrativo à Administração Pública ou, ao menos, que tivesse instruído a demanda originária com elementos suficientes para demonstrar que preencheu os pressupostos da obtenção da aposentadoria voluntária, por se tratar de ônus do autor a comprovação do fato constitutivo do seu direito (art. 373, incisos I e II, do CPC/2015), de modo que a presente via aclaratória está sendo utilizada, indubitavelmente, para buscar a rediscussão da matéria, o que é inadmissível.

3
)
Não houve omissão a respeito da norma constante no art. 374, inciso III, do Código de Processo Civil, na medida em que os entes públicos embargados não admitiram na demanda originária como incontroversos que a embargante continuou a laborar após preencher os requisitos para aposentadoria voluntária.

4
)
Os aclaratórios não podem ser utilizados para transformar o Poder Judiciário em órgão consultivo da parte, por se tratar de recurso de fundamentação vinculada. Inexistindo quaisquer dos vícios indicados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, deve a parte inconformada com o resultado do precedente julgamento buscar as vias adequadas para rediscutir a matéria.

5
)
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.